Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-60.1998.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000024-60.1998.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), AUTO PECAS BEIRA RIO LTDA - CNPJ: 26.788.794/0001-93 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. ATOS PROCESSUAIS LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, em trâmite desde 1996, sob fundamento de cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II), rejeitando pedidos de condenação do exequente por litigância de má-fé e repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do art. 940 do CC e para o reconhecimento de litigância de má-fé do credor.

III. Razões de decidir

3. A devolução em dobro do valor cobrado (CC, art. 940) exige prova cabal da cobrança de dívida sabidamente quitada, circunstância não demonstrada nos autos.

4. O prosseguimento da execução após decisão que afastou a prescrição intercorrente configura exercício regular do direito de ação, não caracterizando má-fé.

5. Pedidos de bloqueio via Sisbajud e de atualização de cálculos são medidas processuais legítimas.

6. O exequente reconheceu a satisfação da obrigação e requereu a extinção da execução, ato de boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do art. 940 do CC pressupõe prova inequívoca de cobrança de dívida já quitada com plena ciência do credor. 2. O prosseguimento de execução em curso, amparado por decisão judicial, não configura litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTO PECAS BEIRA RIO LTDA., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000024-60.1998.8.11.0052), ajuizada contra a apelante por BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinta a ação de execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 315143867).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o Banco do Brasil estaria demandando por dívida já paga há pelo menos 14 anos, tendo praticado diversos atos executórios, como pedidos de bloqueio via Sisbajud e requerimentos de prazo para apresentação de cálculos atualizados, mesmo após o reconhecimento da prescrição intercorrente em sentença posteriormente reformada por este Tribunal.

Argumenta que o pedido de extinção da execução pelo Banco do Brasil, sob a alegação de que "o requerido regularizou o calendário de pagamentos que originou a presente demanda", não veio acompanhado de qualquer documento comprobatório.

Defende a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé do exequente.

Por fim, alega ofensa ao contraditório, ante a ausência de intimação do Banco para comprovar como e quando teria ocorrido o pagamento da dívida

(cf. Id. no 315143870).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 315143877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como ao reconhecimento da litigância de má-fé do exequente.

Da análise dos autos, verifico que o Banco/apelado ajuizou a presente execução em 14 de novembro de 1996, tendo o processo tramitado por longo período, com reconhecimento da prescrição intercorrente em 24/06/2023, decisão esta que foi posteriormente reformada por este Tribunal, determinando o regular prosseguimento do feito.

Após o retorno dos autos à origem, o Banco requereu a extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, alegando que "o requerido regularizou o calendário de pagamentos que originou a presente demanda".

A magistrada de primeiro grau, ao proferir a sentença ora recorrida, entendeu que a manifestação do exequente configurava "inequívoca anuência com a satisfação da obrigação", julgando extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. Quanto aos pedidos formulados pelo executado, relativos à condenação por litigância de má-fé e à repetição do indébito, a magistrada entendeu que não havia nos autos elementos que comprovassem "de forma inequívoca conduta dolosa ou temerária por parte do exequente", rejeitando-os.

Embora o apelante sustente que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive em sede de embargos à execução, prescindindo de ação própria para tanto, é necessário destacar que a aplicação do art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor.

No caso em análise, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a má-fé do Banco/apelado. O fato de o exequente ter requerido a extinção da execução por satisfação da obrigação não significa, necessariamente, que estivesse demandando por dívida já paga. A expressão utilizada pelo Banco "o requerido regularizou o calendário de pagamentos que originou a presente demanda", pode indicar que houve uma regularização posterior ao ajuizamento da ação, seja por meio de pagamento, acordo ou outra forma de composição.

Ademais, o prosseguimento da execução após a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente não configura, por si só, litigância de má-fé ou cobrança de dívida já paga. Trata-se do exercício regular do direito de ação, respaldado por decisão judicial que determinou o regular prosseguimento do feito.

Quanto aos pedidos de bloqueio via Sisbajud e de prazo para apresentação de cálculos atualizados, são medidas processuais legítimas no âmbito de uma execução em curso, não caracterizando, isoladamente, conduta temerária ou dolosa.

Ressalte-se que a aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova cabal de que o credor estava cobrando dívida já paga, com pleno conhecimento dessa circunstância, o que não restou demonstrado nos autos.

No que tange à alegada ofensa ao contraditório, também não assiste razão à apelante. O pedido de extinção da execução por satisfação da obrigação, formulado pelo próprio exequente, dispensava a produção de provas quanto ao pagamento. Não há falar em cerceamento de defesa quando a própria parte credora reconhece a satisfação da obrigação.

Ademais, a executada, ora apelante, concordou expressamente com a extinção da execução por cumprimento da obrigação, conforme consta da sentença recorrida: "O executado, por sua vez, apresentou manifestação (ID 201565088) concordando com a extinção da execução por cumprimento da obrigação". Tal concordância torna preclusa a discussão sobre a forma e o momento do pagamento, não havendo necessidade de intimação do exequente para comprovar sua alegação.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, o art. 80 do CPC estabelece hipóteses taxativas para sua caracterização, exigindo prova inequívoca da conduta dolosa ou temerária da parte. No caso em análise, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar qualquer das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

O fato de o exequente/apelante ter requerido a extinção da execução por satisfação da obrigação, após longo trâmite processual, não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos ou dedução de pretensão contra fato incontroverso. Ao contrário, demonstra boa-fé processual, na medida em que o exequente reconheceu a satisfação da obrigação e requereu a extinção do feito, em vez de insistir na cobrança.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025